Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDENTE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O legislador optou por projetar os efeitos negativos da reincidência não só sobre a dosimetria da pena - quando da valoração das agravantes - mas também sobre a determinação do regime inicial de seu cumprimento, implicando regras mais rígidas e maiores restrições. No particular, o réu é reincidente, devendo ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável quando o réu é reincidente específico.
3. Recurso conhecido e desprovido.